Tribunal: TJSP
Processo: 2222892-50.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Obrigação de Fazer - Plano de Saúde - Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora – Inconformismo da ré, alegando que estão ausentes os requisitos do artigo 300, do CPC, pois além de não constar do rol taxativo da ANS, não há cobertura contratual para fornecimento de tratamento home care e custeio de materiais e insumos pleiteados pela autora e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Obrigação de Fazer - Plano de Saúde - Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora – Inconformismo da ré, alegando que estão ausentes os requisitos do artigo 300, do CPC, pois além de não constar do rol taxativo da ANS, não há cobertura contratual para fornecimento de tratamento home care e custeio de materiais e insumos pleiteados pela autora e que não ficou comprovada a necessidade de enfermeiro por 24 horas, sendo que a multa fixada é exorbitante e deve ser afastada ou reduzida – Descabimento - Expressa indicação médica que torna obrigatório o fornecimento do tratamento "home care" nos moldes determinados pelo médico - Incidência da Súmula 90 desta Egrégia Corte - Multa diária, ademais, que tem caráter coercitivo e deve ser mantida, pois foi fixada em apreço aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Descabimento de sua exclusão ou redução - Recurso desprovido.